Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REJEITADA NA ORIGEM E REFUTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O aguardo do julgamento de mérito de agravo de instrumento anterior interposto pelo executado – cujo efeito suspensivo foi indeferido de modo a permitir o prosseguimento do feito executivo – não pode conferir fundamento para o juízo de origem determinar a suspensão processual, sob pena de subversão do andamento processual.
2. Recurso conhecido e provido.